Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-41.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELA APARECIDA BRUGNERA - CPF: 049.795.736-14 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante infringiu o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque, na hipótese, há provas de que, mais de uma vez, ocorreu a sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos da Apelada, fatos que extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral e enseja a obrigação em indenizar.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Anulatória de Multa c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar
ajuizada por
Ângela Aparecida Brugnera
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e:

a) DECLAROU a inexistência da obrigação de pagar a fatura referente a recuperação de consumo do mês de 12/2017, no valor total de R$ 569,08 (quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), com vencimento em 30/03/2018;

b) CONDENOU à requerida a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), corrigido monetariamente do desembolso e acrescido de juros da citação;

c) CONDENOU a requerida a pagar indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida desde a data da sentença e acrescida de juros legais desde a citação;

d) CONFIRMOU a decisão liminar.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (
R$ 39.656,22
).

Em suas razões, a Energisa alega que
cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Aduz que os técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada.

Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no ID. 135755697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

A Autora alegou que foi surpreendida ao receber fatura do mês de março de 2018, pois havia cobrança referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 569,08 (quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), a qual é absurda e penaliza a autora por erros da própria Requerida.

Sustentou, ainda, que, após explodir duas vezes o relógio medidor de energia (uma em agosto de 2017 e outra em dezembro de 2017), em março de 2018, houve outra oscilação, e novamente teve que trocar a contatora do seu ar condicionado no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

Sob tais argumentos, e por entender que
se trata de cobrança abusiva, uma vez que não recebeu qualquer tipo de relatório técnico da Requerida,
pugnou pela declaração de inexistência da dívida por nulidade daquela fatura,
bem como, pela condenação da Requerida ao pagamento pelos danos materiais no valor de R$ 9.656,22 (nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) e danos morais.

Citada, a Requerida, ora Apelante, afirmou que em razão da constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica a cobrança dos valores está correta.

Aduziu, ainda, que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava desvio no ramal de entrada do medidor, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado pelo aparelho, e tratando-se de irregularidade externa ao equipamento, de fácil visualização, não há envio do medidor para realização de laudo do INMETRO, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção e efetivado o registro fotográfico. Portanto, a cobrança dos valores se deu em conformidade com a Resolução nº. 414/10 da ANEEL.

Sustentou que inexiste o dano moral e material alegado, ante a ausência de nexo de causalidade, requerendo a improcedência do pedido inicial.

O Juiz singular acolheu parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a) DECLAROU a inexistência da obrigação de pagar a fatura referente a recuperação de consumo do mês de 12/2017, no valor total de R$ 569,08 (quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), com vencimento em 30/03/2018;

b) CONDENOU a requerida a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), corrigido monetariamente do desembolso e acrescido de juros da citação;

c) CONDENOU a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a sentença e acrescido de juros legais desde a citação;

d) CONFIRMOU a decisão liminar.

Conforme relatado, a Apelante sustenta que não há falar em ato ilícito, haja vista que seguiu estritamente a Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de exigibilidade do débito e o afastamento da condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Alternativamente, requer que o montante fixado a título de dano moral seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Como é cediço, a
Resolução Normativa 414 estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada e o Capítulo XI cuida especificamente dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Na sentença, o Julgador consignou que
não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente
.

Com respeito ao entendimento pessoal do Juiz
a quo
, a norma regulamentadora
não impõe
, para todos os casos, a elaboração de perícia técnica.

O inciso II, do § 1.º, do artigo 129, da Resolução 414/2010, expressamente dispõe que cabe à Concessionária
“solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”.

Em outras palavras, realizada a inspeção, que deve
necessariamente
ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora ou qualquer um que o represente, se os Agentes da Concessionária verificarem a prescindibilidade de realização de perícia (geralmente isso ocorre quando a avaria é externa) ela somente será realizada caso seja solicitada pelo consumidor.

Portanto, o fato de não ter juntado “laudo oficial”, por si só, não acarreta a cobrança sumária.

Na verdade, o artigo 129 da Resolução é de fácil compreensão e em seu bojo traz todo o procedimento que deve ser adotado pela Energisa quando há suspeita de irregularidade. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

A leitura, conforme já exposto, é de fácil compreensão: realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Em caso de o consumidor recusar receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Isso porque, conforme a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse na realização de perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Se, e quando, constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, os Agentes da Energisa devem acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada e, além de entregar a cópia do TOI, também devem entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na hipótese
, ao que se extrai do TOI, a inspeção foi realizada em 03/01/2018, e os funcionários da Energisa constataram:

A Energisa complementou o TOI com recursos visuais, pois trouxe aos autos as fotografias feitas na data da inspeção. Logo, em que pese ao equívoco do fundamento da sentença, não há como afastar o descumprimento do artigo 129, pela Energisa, uma vez que não logrou êxito em comprovar o recebimento de cópia do TOI.

A Concessionária também não comprovou que atendeu ao que determina o artigo 133 da Resolução 414/2010, pois não há nada no caderno processual que demonstre envio da “Carta ao Cliente” à Recorrida.

Ou seja, não comprovou que informou à Consumidora por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Se não bastasse, de acordo com o TOI, o medidor está localizado
"externo ao imóvel”
, de modo que
“é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente.”
(art. 81, Resolução 414/2010, ANEEL).

Consoante o parágrafo único do artigo 167, da norma regulamentadora,
“
a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor,

salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.”
(sem grifos no original)

Na hipótese, não há qualquer indício de prova que esse fato possa ser imputado à Autora/Apelada.

Dessa forma, é inconteste que a Apelante descumpriu as exigências da norma regulamentadora, a qual, não se pode olvidar, entrou em vigor em 1.º de dezembro de 2010 e, neste caso, a inspeção foi realizada em 03/01/2018.

Logo,
mantenho hígido o capítulo que declarou a inexigibilidade da fatura referente à recuperação de consumo.

Em relação aos danos morais, a Julgadora condenou a Concessionária ao pagamento dessa verba porque “
a falha na prestação do serviço culminou na queima do aparelho da autora, o que culminou, para seu dissabor, na procura por solução na via administrativa, a qual foi indeferida injustamente e sem as devidas informações
”.

Embora a queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra,
por si só
, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA –QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor. (TJMT - 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

No entanto, no caso dos autos não foi fato isolado; ao contrário, há provas de que, mais de uma vez ocorreu a sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos elétrico/eletrônicos da Apelada, fatos que extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral e enseja a obrigação em indenizar.

Com essas considerações,
mantenho a obrigação de indenizar.

No que tange ao valor, é cediço que na fixação da indenização por dano moral, deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. O julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.
(Dano Moral. 4ª ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial, entendo que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022